Tribunal: TJBA
Processo: 8066792-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066792-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM, REBECA MAIA HORTA

APELADO: DIEGO SANTANA CORREA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA MAIA HORTA, MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA AO CONTRATANTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão autoral é ver reconhecido judicialmente que o banco réu não agiu com o seu dever de bem e completamente informar o contratante com relação ao cartão de crédito adquirido. Nesse sentido, o autor não nega que o banco réu tenha disponibilizado os recursos financeiros, no entanto afirma que imaginou estar contratando empréstimo consignado e não contratando um cartão de crédito consignado nas bases da RMC;

O réu acosta os termos de adesão e de uso, além do regulamento, porém nenhum destes está devidamente assinado pelo contratante, fisica ou eletronicamente, pelo contratante. Ou seja, não se verifica a expressa anuência deste último com o conteúdo das cláusulas dispostas nos referidos documentos;

Ainda quanto a tais termos, as informações sobre o empréstimo não são cristalinas quanto à sua data de início e de finalização, o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos e, notadamente, a periodicidade das prestações, violando-se, desde já, o dever anexo de informação ao Banco;

A possibilidade de saque em dinheiro a título de empréstimo certamente levou o consumidor a imaginar que se aplicariam ao saque realizado no cartão de crédito as mesmas regras do empréstimo consignado, dentre as quais, que o empréstimo seria liquidado em um determinado número de parcelas;

Observa-se a impossibilidade de estabelecimento da perfeita compreensão e anuência a respeito do negócio jurídico celebrado. Sendo assim, restou demonstrada a prática comercial abusiva;

Impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, nos moldes da
sentença recorrida;

No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a manutenção da sentença: “
devolução simples dos valores descontados a mais até 30/03/2021, desde quando deverão ser restituídos em dobro, devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde as datas dos pagamentos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”, com fundamento no art. 42 do CDC, porque as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada;

O dano moral é
in re ipsa
e, diante das peculiaridades do presente caso, como porte econômico da parte ré e os transtornos vivenciados pelo autor, sem deixar de considerar a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, majoro o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser proporcional, razoável e porque se coaduna aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

Recursos conhecidos. Não provimento do recurso do réu e parcial provimento do recurso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8066792-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
DIEGO SANTANA CORREA DE OLIVEIRA
e
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA